Tribunal: TJMT
Processo: 0006686-06.2013.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006686-06.2013.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CARLOS ELIAS PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 11.230.614/0001-86 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (EMBARGADO), FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS - CPF: 531.198.351-53 (EMBARGADO), MOACIR SONZA - CPF: 497.481.149-53 (EMBARGADO), KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - CPF: 071.841.831-00 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), IVONETE VANZELLA SONZA - CPF: 625.179.299-04 (EMBARGADO), APARECIDO DE LIRA RAMOS - CPF: 177.583.001-20 (EMBARGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS - CPF: 254.637.301-30 (EMBARGADO), GILNEI LUIS RIZZARDI - CPF: 347.133.440-87 (EMBARGADO), MILENA KRAINOVIC RIZZARDI - CPF: 425.360.220-72 (EMBARGADO), EUGENIO SGOBI NETO - CPF: 069.554.078-56 (EMBARGADO), ADRIANA MARIA SILVA CAVICCHIOLI SGOBI - CPF: 151.429.388-95 (EMBARGADO), CLAITON DA SILVA PEREIRA - CPF: 342.132.440-91 (EMBARGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (EMBARGADO), ROSEMARIA TEDESCO ABRAHAO - CPF: 466.555.900-78 (EMBARGADO), MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - CPF: 005.653.801-41 (ADVOGADO), DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - CPF: 001.528.681-94 (ADVOGADO), ADEMAR CARLOS SOLETTI - CPF: 284.389.300-34 (EMBARGADO), MAGALI MARIA LENZ SOLETTI - CPF: 386.545.550-68 (EMBARGADO), ROSECLER GOULART PEREIRA - CPF: 414.738.920-15 (EMBARGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (EMBARGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CARLOS ELIAS PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 11.230.614/0001-86 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (EMBARGANTE), FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS - CPF: 531.198.351-53 (EMBARGANTE), MOACIR SONZA - CPF: 497.481.149-53 (EMBARGANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - CPF: 071.841.831-00 (ADVOGADO), IVONETE VANZELLA SONZA - CPF: 625.179.299-04 (EMBARGANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - CPF: 071.841.831-00 (ADVOGADO), APARECIDO DE LIRA RAMOS - CPF: 177.583.001-20 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS - CPF: 254.637.301-30 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), GILNEI LUIS RIZZARDI - CPF: 347.133.440-87 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), MILENA KRAINOVIC RIZZARDI - CPF: 425.360.220-72 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), EUGENIO SGOBI NETO - CPF: 069.554.078-56 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), ADRIANA MARIA SILVA CAVICCHIOLI SGOBI - CPF: 151.429.388-95 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), CLAITON DA SILVA PEREIRA - CPF: 342.132.440-91 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), ROSEMARIA TEDESCO ABRAHAO - CPF: 466.555.900-78 (EMBARGANTE), DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - CPF: 001.528.681-94 (ADVOGADO), MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - CPF: 005.653.801-41 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), ADEMAR CARLOS SOLETTI - CPF: 284.389.300-34 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), MAGALI MARIA LENZ SOLETTI - CPF: 386.545.550-68 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), ROSECLER GOULART PEREIRA - CPF: 414.738.920-15 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - CPF: 001.528.681-94 (ADVOGADO), ADEMAR CARLOS SOLETTI - CPF: 284.389.300-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGALI MARIA LENZ SOLETTI - CPF: 386.545.550-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GARCIA - CPF: 090.187.119-26 (ADVOGADO), ANDRESSA BARBARA PROENCA DA SILVA PINTO - CPF: 065.607.321-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. LIMITAÇÃO OBJETIVA DA RESPONSABILIDADE DO GARANTIDOR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA RECONHECIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu parte de recursos por perda superveniente do objeto, deu parcial provimento a apelos para determinar a suspensão do processo em relação a corréus, negou provimento a recurso e ajustou a distribuição de honorários advocatícios.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à distinção entre crédito e garantia, defendendo a incidência de encargos contratuais sobre o crédito garantido, bem como aponta erro no reconhecimento da prejudicialidade externa que ensejou a suspensão do feito.

3.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação de eventual omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto (i) à extensão da responsabilidade do garantidor hipotecário e à incidência de encargos contratuais; e (ii) ao reconhecimento da prejudicialidade externa e à consequente suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

6.

O acórdão enfrentou expressamente a distinção entre crédito e garantia, assentando que a responsabilidade do garantidor hipotecário se limita ao valor máximo previsto no título, nos termos do regime jurídico da hipoteca e do princípio da especialidade.

7.

A incidência de encargos contratuais é própria da obrigação principal e não se estende automaticamente ao garantidor real, que não assumiu responsabilidade pessoal pela dívida.

8.

Também não há omissão quanto à prejudicialidade externa, tendo o acórdão reconhecido a relação de dependência entre a ação em curso e a ação anulatória, cuja eventual procedência pode afetar a validade das garantias e a exigibilidade do crédito.

9.

A suspensão do processo encontra fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, diante do risco de decisões conflitantes e da necessidade de preservação da coerência jurisdicional.

10.

As alegações da embargante revelam inconformismo com a solução adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito, hipótese incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade do garantidor hipotecário limita-se ao valor da garantia, não sendo oponíveis encargos contratuais da obrigação principal. 2. A prejudicialidade externa autoriza a suspensão do processo quando a decisão de outra demanda puder influir na validade da garantia ou na exigibilidade do crédito. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 313, V, “a”; CC, arts. 1.424 e 1.487.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BASF S/A contra acórdão que não conheceu do recurso interposto por Ademar Carlos Soletti e Magali Maria Lenz Soletti, ante a perda superveniente do objeto; deu parcial provimento ao recurso de Moacir Sonza e Ivonete Vanzella Sonza para determinar a suspensão do processo em relação a eles até o julgamento da Ação Anulatória nº 1001800-17.2025.8.11.0025 (art. 313, V, ‘a’, CPC); negou provimento

ao recurso da BASF S.A., e; deu parcial provimento ao recurso de Rosemaria Tedesco Abrahão para afastar, em relação a esta, a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC e fixar honorários advocatícios em favor do patrono, nos termos da fundamentação.

A embargante sustenta a existência de omissões e ausência de fundamentação no acórdão. Alega, em síntese, que houve omissão quanto à distinção entre crédito e garantia, sustentando que o crédito deve ser atualizado pelos encargos contratuais independentemente da natureza da garantia, sendo a limitação do garantidor restrita ao valor do bem e não ao valor nominal originário.

Aponta ainda omissão decorrente de premissa equivocada no reconhecimento de prejudicialidade externa, ao argumento de que a ação anulatória foi proposta após a sentença na ação monitória, o que afastaria a conexão e a possibilidade de suspensão do feito, além de caracterizar indevida supressão de instância.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões, com efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 355332384, id 357343394 e id 357559889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia reside em verificar a existência de omissões e eventual ausência de fundamentação no acórdão, especialmente quanto à distinção entre crédito e garantia, bem como quanto ao reconhecimento da prejudicialidade externa que ensejou a suspensão do feito em relação a determinados corréus.

No que diz respeito à alegada omissão quanto à distinção entre crédito e garantia, não se verifica a existência do vício apontado. O acórdão enfrentou de forma expressa a extensão da responsabilidade dos garantidores hipotecários, consignando que a limitação decorre diretamente do regime jurídico da hipoteca e do princípio da especialidade, nos termos dos arts. 1.424 e 1.487 do Código Civil.

O acórdão foi claro ao estabelecer que o limite da garantia hipotecária corresponde ao valor máximo do crédito estipulado no título, constituindo elemento essencial da própria garantia real, com eficácia perante terceiros e apto a delimitar a responsabilidade patrimonial do garantidor.

Também restou expressamente consignado que a incidência de encargos contratuais, como juros moratórios e multa, é própria da obrigação principal e alcança os devedores e fiadores, mas não se estende automaticamente aos garantidores hipotecários, que não assumiram responsabilidade solidária, atuando apenas como garantidores reais.

Nesse contexto, a pretensão da embargante, ao sustentar a necessidade de atualização do crédito com encargos contratuais independentemente da natureza da garantia, revela inconformismo com a interpretação adotada, e não omissão do julgado. A distinção entre crédito e garantia foi considerada, mas solucionada à luz do regime jurídico próprio da hipoteca, que impõe limitação objetiva da responsabilidade.

No tocante à alegação de omissão quanto ao reconhecimento da prejudicialidade externa, igualmente não se constata vício integrativo. O acórdão examinou a questão de forma expressa ao reconhecer que a validade das garantias hipotecárias discutidas na ação monitória está diretamente relacionada à controvérsia deduzida na ação anulatória, na qual se questiona a existência de vício de consentimento na constituição das garantias.

A partir dessa premissa, concluiu-se pela possibilidade de suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, considerando o risco de decisões conflitantes e a necessidade de preservar a coerência do sistema jurisdicional.

A circunstância de a ação anulatória ter sido proposta após a prolação da sentença não impede, por si só, o reconhecimento da prejudicialidade externa, uma vez que a norma processual não estabelece limitação temporal absoluta, cabendo ao julgador avaliar, no caso concreto, a relação de dependência entre as demandas e o potencial impacto da decisão a ser proferida em uma sobre a outra.

Nesse sentido, o acórdão adotou fundamentação suficiente ao demonstrar que eventual procedência da ação anulatória poderia desconstituir a base jurídica da garantia hipotecária, afetando diretamente a exigibilidade do crédito em relação aos garantidores, o que justifica a suspensão dos efeitos da sentença no ponto.

A alegação de supressão de instância igualmente não se sustenta, pois a matéria foi suscitada em sede recursal e examinada pelo órgão colegiado dentro dos limites devolutivos, sem inovação indevida, mas sim à luz de fato superveniente relevante para o deslinde da controvérsia.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026